Tribunal: TJMT
Processo: 1010214-79.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010214-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE OLIMPIO PARAENSE PALHARES FERREIRA - CPF: 313.302.358-60 (ADVOGADO), ALTERNATIVA AGRICOLA E INDUSTRIAL LTDA. - EPP - CNPJ: 68.384.148/0001-00 (AGRAVANTE), CAMPAGNIN VENANCIO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS E FERTILIZANTES EIRELI - ME - CNPJ: 11.938.744/0001-78 (AGRAVADO), ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), JULIANE CACIA LONGEN - CPF: 468.896.041-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Execução de título extrajudicial. Penhora de ativos financeiros. Filial da empresa executada. Unidade patrimonial. Possibilidade. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros da filial da executada, sob o fundamento de que seria necessária a comprovação de abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial, o que não teria sido demonstrado nos autos.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em examinar (i) a possibilidade de extensão dos atos executórios à filial da empresa executada; e (
ii
) a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para tal fim.

III. Razões de decidir

3.
As filiais são estabelecimentos secundários de uma mesma pessoa jurídica, subordinadas à matriz e juridicamente e economicamente dependentes. Não possuem personalidade jurídica própria, sendo parte integrante do estabelecimento empresarial.

4. Aplica-se o princípio da unidade patrimonial, de modo que a empresa responde por suas obrigações com todo seu patrimônio, incluindo o de suas filiais, conforme disposto no art. 789 do Código de Processo Civil.

5. A discriminação do patrimônio da empresa, mediante a criação de filiais, não afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica, que, na condição de devedora, deve responder com todo o ativo do patrimônio social por suas dívidas.

6. A existência de CNPJ próprio das filiais possui relevância para a atividade fiscalizatória da administração tributária, mas não afasta a unidade patrimonial da empresa.

7. A impossibilidade de localização de bens suficientes na matriz para satisfação do crédito justifica a extensão da busca de ativos financeiros à filial para garantir a efetividade da execução.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
"A filial não possui personalidade jurídica distinta da matriz, integrando o mesmo acervo patrimonial da pessoa jurídica, sendo plenamente possível a penhora de seus bens para satisfação de dívidas da empresa, independentemente da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CC, art. 1.142; CPC, art. 789.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.355.812/RS (Tema nº 614 - Recursos Repetitivos).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto
por

ALTERNATIVA AGRÍCOLA E INDUSTRIAL LTDA. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde, que nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0001031-60.2016.8.11.0051, movida pela agravante em face de CAMPAGNIN VENÂNCIO COMÉRCIO DE PRODUTOS E FERTILIZANTES EIRELLI (Executado),
indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros da filial da Executada, sob o fundamento de que a mera existência de vínculo societário entre matriz e filial não seria suficiente para justificar a medida, sendo necessária a comprovação efetiva de abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial, o que não teria sido demonstrado nos autos até o momento.

A agravante explica que
“figura como exequente no processo de origem, onde a agravada ocupa o polo passivo. Trata-se de execução ao qual tramita desde o ano de 2016, sendo que mesmo depois de realizadas diversas diligências, não foi possível a localização de bens da agravada capazes de satisfazer o crédito da exequente
” (Id. 278473852 - Pág. 3).

Aduz ser perfeitamente cabível a extensão dos atos de execução à filial da Executada.

Argumenta que, em situações como a presente, onde a matriz não possui bens penhoráveis suficientes para satisfazer o crédito exequendo, a filial, ainda que possua personalidade jurídica própria, integra o mesmo grupo econômico e pode ser utilizada para adimplir a dívida.

Enfatiza que todas as diligências e atos processuais praticados contra a matriz da Executada restaram infrutíferos na busca por bens passíveis de penhora,
o que
demonstra a dificuldade em obter a satisfação do crédito, justificando a necessidade de direcionar a execução também contra a filial.

A
ssim
, pugna
pela concessão
da tutela antecipada recursal, a fim de que seja reformada a decisão agravada e deferida a imediata utilização do sistema SISBAJUD para bloqueio de ativos financeiros da filial da Agravada.
No mérito,

requer o provimento do recurso.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (Id. 279336381).

Em contrarrazões, a agravada
requer o desprovimento do recurso, para que seja mantida
a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros da filial da executada

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada na sentença.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à possibilidade de se estender os atos executórios à filial da empresa executada, sem a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A decisão de primeiro grau indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros da filial sob o argumento de que a mera existência de vínculo societário não seria suficiente, sendo exigida prova de abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial, nos termos do artigo 50 do Código Civil,
transcrevo
a decisão:

“Vistos etc.

JUNTE-SE o resultado da pesquisa realizada pelo sistema
Infojud
.

Embora seja perfeitamente possível a penhora de valores na conta da filial, o Exequente não demonstrou, de forma concreta, que a filial está sendo utilizada para ocultação de bens ou desvio de patrimônio da Executada. A mera existência de vínculo societário entre matriz e filial não é suficiente para justificar a medida.

Nos termos do art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica ou a extensão de atos constritivos a filiais exige prova efetiva de abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial, o que não foi comprovado nos autos.

Diante disso, INDEFIRO o pedido de bloqueio de ativos financeiros da filial da Executada, sem prejuízo de nova análise caso sejam apresentados elementos probatórios que justifiquem a medida.

INTIME-SE a Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar bens passíveis de penhora ou requerer o que entender de direito, sob pena de suspensão do feito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.”

A exegese da análise que se impõe, neste caso, não se funda nas disposições do artigo 50 do Código Civil, que trata da desconsideração da personalidade jurídica. A questão central não reside na investigação de abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial, mas sim na compreensão da natureza jurídica da filial e seus reflexos na responsabilidade patrimonial da pessoa jurídica.

Com efeito, o Código Civil conceitua as filiais como estabelecimentos secundários de uma mesma pessoa jurídica, subordinados à matriz e jurídica e economicamente dependentes. Por essa razão, não se pode afirmar que as filiais são pessoas jurídicas tampouco sujeitos de direito. A filial encaixa-se, ainda, como parte integrante do estabelecimento da empresa, ou seja, o conjunto de bens corpóreos e incorpóreos, conforme dita o artigo 1.142 do Código Civil
,
in
verbis
:

Art. 1.142. Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária.

§ 1º O estabelecimento não se confunde com o local onde se exerce a atividade empresarial, que poderá ser físico ou virtual. (Incluído pela Lei nº 14.382, de 2022)

§ 2º Quando o local onde se exerce a atividade empresarial for virtual, o endereço informado para fins de registro poderá ser, conforme o caso, o endereço do empresário individual ou o de um dos sócios da sociedade empresária. (Incluído pela Lei nº 14.382, de 2022)

§ 3º Quando o local onde se exerce a atividade empresarial for físico, a fixação do horário de funcionamento competirá ao Município, observada a regra geral prevista no inciso II do caput do art. 3º da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019. (Incluído pela Lei nº 14.382, de 2022)

Por ser subordinada a uma única pessoa jurídica, não há que se falar em individualização do patrimônio entre matriz e filial. Pelo contrário, deve-se aplicar o princípio da unidade patrimonial, de modo a afirmar que a empresa responde por suas obrigações com todo seu patrimônio, conforme dispõe o artigo 789 do Código de Processo Civil, inclusive com o de suas filiais.

Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.

Este entendimento é pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Recurso Especial nº 1.355.812/RS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema nº 614), firmou a seguinte tese:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS DA MATRIZ. PENHORA, PELO SISTEMA BACEN-JUD, DE VALORES DEPOSITADOS EM NOME DAS FILIAIS. POSSIBILIDADE. ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL COMO OBJETO DE DIREITOS E NÃO COMO SUJEITO DE DIREITOS. CNPJ PRÓPRIO DAS FILIAIS. IRRELEVÂNCIA NO QUE DIZ RESPEITO À UNIDADE PATRIMONIAL DA DEVEDORA.

1. No âmbito do direito privado, cujos princípios gerais, à luz do art. 109 do CTN, são informadores para a definição dos institutos de direito tributário, a filial é uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, partilhando dos mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação da matriz. Nessa condição, consiste, conforme doutrina majoritária, em uma universalidade de fato, não ostentando personalidade jurídica própria, não sendo sujeito de direitos, tampouco uma pessoa distinta da sociedade empresária. Cuida-se de um instrumento de que se utiliza o empresário ou sócio para exercer suas atividades.

2. A discriminação do patrimônio da empresa, mediante a criação de filiais, não afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica, que, na condição de devedora, deve responder com todo o ativo do patrimônio social por suas dívidas, à luz de regra de direito processual prevista no art. 591 do Código de Processo Civil, segundo a qual "o devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei".

3. O princípio tributário da autonomia dos estabelecimentos, cujo conteúdo normativo preceitua que estes devem ser considerados, na forma da legislação específica de cada tributo, unidades autônomas e independentes nas relações jurídico-tributárias travadas com a Administração Fiscal, é um instituto de direito material, ligado à questão do nascimento da obrigação tributária de cada imposto especificamente considerado e não tem relação com a responsabilidade patrimonial dos devedores prevista em um regramento de direito processual, ou com os limites da responsabilidade dos bens da empresa e dos sócios definidos no direito empresarial.

4. A obrigação de que cada estabelecimento se inscreva com número próprio no CNPJ tem especial relevância para a atividade fiscalizatória da administração tributária, não afastando a unidade patrimonial da empresa, cabendo ressaltar que a inscrição da filial no CNPJ é derivada do CNPJ da matriz.

5. Nessa toada, limitar a satisfação do crédito público, notadamente do crédito tributário, a somente o patrimônio do estabelecimento que participou da situação caracterizada como fato gerador é adotar interpretação absurda e odiosa. Absurda porque não se concilia, por exemplo, com a cobrança dos créditos em uma situação de falência, onde todos os bens da pessoa jurídica (todos os estabelecimentos) são arrecadados para pagamento de todos os credores, ou com a possibilidade de responsabilidade contratual subsidiária dos sócios pelas obrigações da sociedade como um todo (v.g.
arts
. 1.023, 1.024, 1.039, 1.045, 1.052, 1.088 do CC/2002), ou com a administração de todos os estabelecimentos da sociedade pelos mesmos órgãos de deliberação, direção, gerência e fiscalização. Odiosa porque, por princípio, o credor privado não pode ter mais privilégios que o credor público, salvo exceções legalmente expressas e justificáveis.

6. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08.

(REsp n. 1.355.812/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/5/2013,
DJe
de 31/5/2013.)

O referido julgado esclarece que, no âmbito do direito privado, a filial é uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, compartilhando os mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação da matriz.
Consiste em uma universalidade de fato, não ostentando personalidade jurídica própria, não sendo sujeito de direitos, tampouco uma pessoa distinta da sociedade empresária. É um instrumento de que se utiliza o empresário ou sócio para exercer suas atividades.

A discriminação do patrimônio da empresa, mediante a criação de filiais, não afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica, que, na condição de devedora, deve responder com todo o ativo do patrimônio social por suas dívidas, à luz do artigo 789 do Código de Processo Civil. O CNPJ próprio das filiais tem relevância para a fiscalização tributária, mas não afasta a unidade patrimonial da empresa.

Nesse sentido
:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. INFOJUD E RENAJUD. PESQUISA E CONSTRIÇÃO DE
BENS.
MATRIZ E FILIAIS DA EMPRESA EXECUTADA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I .
CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NOROESTE GRAIN TRADE LTDA e CERES AGROMERCANTIL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA – ME, visando à reforma de decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida contra SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA, indeferiu a utilização da ferramenta SISBAJUD na modalidade “teimosinha” e a busca de informações via INFOJUD e RENAJUD para matriz e filial da empresa executada. As agravantes sustentam que a penhora reiterada (teimosinha) é necessária para garantir o cumprimento do débito de R$ 10.934.929,03, e que a negativa de utilização das ferramentas INFOJUD e RENAJUD prejudica a efetividade da
execução .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia principal é verificar a adequação do uso do SISBAJUD na modalidade “teimosinha” e a possibilidade de utilização das ferramentas INFOJUD e RENAJUD para localizar ativos da matriz e das filiais da empresa executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização do SISBAJUD na modalidade "teimosinha" é admitida pela jurisprudência como um meio adequado e eficaz para assegurar a satisfação do crédito exequendo, garantindo a reiteração das ordens de bloqueio até o alcance do montante devido, conferindo maior celeridade e efetividade à
execução .

Quanto ao indeferimento das diligências via INFOJUD e RENAJUD, é pacífico o entendimento de que a utilização dessas ferramentas não depende do esgotamento de outras diligências, sendo apropriada para localizar ativos de matriz e filiais, que compartilham responsabilidade patrimonial.

O indeferimento de tais medidas compromete a efetividade da execução, sendo cabível a utilização do SISBAJUD na modalidade “teimosinha” e a busca de informações e constrição de bens via INFOJUD e RENAJUD para a matriz e filiais da empresa executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
provido.
Decisão reformada para permitir a utilização do SISBAJUD na modalidade “teimosinha” e a realização de diligências via INFOJUD e RENAJUD, abrangendo matriz e filiais da empresa executada.

Tese de julgamento: 1. A utilização do SISBAJUD na modalidade “teimosinha” é cabível para assegurar a efetividade da execução, garantindo a repetição de ordens de bloqueio até a satisfação do crédito exequendo.
2 .
As diligências via INFOJUD e RENAJUD são admitidas para a matriz e filiais da empresa executada, não exigindo o esgotamento de outras diligências, sendo apropriadas para localizar e constranger bens e ativos.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10269337320248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2024)

Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Pessoa jurídica – Decisão que indeferiu pedido de bloqueio de ativos financeiros mediante pesquisa no CNPJ da matriz – Possibilidade – Ausência de divisão patrimonial entre a matriz e as filiais – Distinção de CNPJ para fins fiscais - Entendimento pacificado pelo Colendo STJ no julgamento do REsp 1.355.812/RS, afetado pelo efeito repetitivo – Decisão reformada – Recurso provido.
(TJ-SP - AI: 21328831320198260000 SP 2132883-13 .2019.8.26.0000, Relator.: Irineu Fava, Data de Julgamento: 03/09/2019, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. BUSCA DE ATIVOS FINANCEIROS NO CNPJ DA MATRIZ DA EMPRESA EXECUTADA E DE SUAS DEMAIS
FILIAIS.
POSSIBILIDADE. MATRIZ E FILIAIS QUE CONSTITUEM UMA MESMA UNIDADE PATRIMONIAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO STJ. RECURSO PROVIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA.
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5112726-79.2024.8.21 .7000 OUTRA, Relator: Mara Lúcia
Coccaro
Martins, Data de Julgamento: 16/04/2024, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 16/04/2024)

Com efeito, a Agravante demonstrou que a Executada não teve bens suficientes localizados em nome da matriz para a satisfação do crédito. Diante da natureza da filial como mero braço da pessoa jurídica única, e da impossibilidade de distinção patrimonial entre matriz e filial, a pesquisa de bens em nome da filial se mostra não apenas cabível, mas necessária para a efetividade da execução.

Desse modo, a decisão agravada merece reforma, uma vez que a extensão dos atos de execução à filial da executada é perfeitamente cabível, mormente pelo fato de que todos os atos processuais praticados contra a matriz restaram infrutíferos.

Ante o exposto, dou provimento ao presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada
e, em consequência, determinar ao juízo de primeiro grau a imediata utilização do sistema SISBAJUD para busca de ativos financeiros em nome da filial da Agravada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025